Tribunal: TJDFT
Processo: 0714881-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. O superendividamento, pressuposto para a instauração do “processo de repactuação de dívidas”, corresponde à impossibilidade de pagamento das dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, consoante a inteligência dos artigos 6o, inciso XII, 54-A, § 1o, e 104-A, caput, da Lei 8.078/1990.
II. O “mínimo existencial”, cuja preservação está à base do “processo de repactuação de dívidas”, foi cometido à regulamentação pelo Presidente da República, ou seja, não traduz cláusula geral ou conceito jurídico indeterminado a ser delimitado pelo juiz à luz do caso concreto.
III. A instauração do “processo de repactuação de dívidas” tem como premissa o superendividamento que, por sua vez, é conceituado legalmente como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.
III. Extraindo-se da própria petição inicial que o pagamento das prestações dos empréstimos não compromete o “mínimo existencial” do consumidor, tal como definido no artigo 3o do Decreto 11.150/2022, não se revela cabível e adequado o “processo de repactuação de dívidas”.
IV. O “mínimo existencial”, segundo a legislação consumerista, não é aferido em razão das circunstâncias do caso concreto, ou seja, não é pautado pela subjetividade, senão posto como padrão objetivo segundo a regulamentação própria.
V. O fato de o valor do “mínimo existencial” estipulado na regulamentação não suprir as necessidades básicas do demandante não induz à inconstitucionalidade formal ou material do Decreto 11.150/2022, norma jurídica revestida da presunção de compatibilidade com a Lei Maior.
VI. Apelação desprovida.